Tribunal: TJBA
Processo: 8130988-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130988-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 429, I DO CPC. ÔNUS DE QUEM ARGÚI A FALSIDADE. FALSIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO JURÍDICO REPUTADO VÁLIDO. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILICÍTO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8130988-86.2022.8.05.0001
em que é apelante
JURANDIR SILVA SANTANA
e em que é apelada a
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça